Tribunal: STF
Processo: ARE 1245650
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. PROCON. Multa aplicada por violação a institutos consumeristas. Irregularidades do SAC apuradas em fiscalização gravada e corroborada por reclamações individuais.
    1. Decisão que enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-lhe a solução mais acertada diante das especificidades nele contidas. Princípio do livre convencimento motivado das decisões judiciais. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
    2. Auto de Infração nº 6589, referente a fatos datados de 02/02/2010 a 08/02/2010. Termo de Ajustamento de Conduta TAC previamente celebrado entre as partes, parcialmente descumprido. Regularidade da atuação do PROCON. Celebração de compromisso por meio de TAC não elide a responsabilidade da apelante por defeito na precariedade do serviço prestado, quando caracterizada nova ofensa às normas consumeristas.
    3. 'Bis in idem'. Inocorrência. Nova imposição de sanção por força de novo defeito na prestação dos serviços, com nova ofensa a normas do Decreto nº 6.523/08 (que fixa normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC). Multa aplicada pelo DPDC Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor referente a fatos praticados no ano anterior. Autuações relativas a períodos e infrações diversas.
    4. Competência do PROCON para a realização de atividade fiscalizatória e impositiva de penalidades. Inteligência da Lei Estadual nº 9.192, de 23 de Novembro de 1995 e Decreto nº 41.170, de 23 de setembro de 1996, que regulamentou a Lei nº 9.192, de 23 de novembro de 1995. Competência residual administrativa estadual. (CF/88: 'Art. 25. (...) § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição'). Competência material comum (artigo 23, CF/88). Inexistência de hierarquia.
    5. Violação da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Afastamento. Apelante que exerceu na via administrativa a ampla defesa, inclusive com afastamento de algumas infrações. Ausência de preposto da apelante para acompanhar a fiscalização que não dificultou ou impossibilitou a apresentação de defesa, sendo todas as ligações efetuadas em diligência fiscalizatória gravadas, com material disponibilizado à autora.
    6. Sanção administrativa que obedece aos critérios elencados no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e Portaria Normativa do PROCON nº 26/2006, com redação pela Portaria Normativa do PROCON nº 33/2009. Critério preventivo-repressivo da penalidade. Não desproporcionalidade na imposição da penalidade, nem tampouco excessividade no seu 'quantum'.
    7. Majoração do valor de honorários pelo trabalho adicional realizado em grau recursal. Artigo 85, § 11, do CPC.
    8. Sentença de improcedência mantida.
    Recurso de apelação não provido, majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37 da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada em embargos de declaração; (ii) a multa aplicada pelo Procon é nula. Isso porque “é possível depreender da decisão juntada aos autos que a multa aplicada pelo DPDC também decorreu de suposta infração ao art. 4º do Decreto SAC, o que comprova a dupla penalização da empresa pelo mesmo fato, violando assim o princípio constitucional do devido processo legal”; (iii) na aplicação da presente sanção, já tinham sido aplicadas outras multas, “todas no valor máximo permitido pela lei”. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 
    Por primeiro, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
    Para mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A alegação de violação ao princípio do 'non bis in idem' também não prospera. Ainda que a apelante já tenha sido penalizada por irregularidades em seu SAC nos autos de infração 1371 D7 (lavrado em 2008), 01648 D7 (lavrado em 2009) e 1453-D8 (lavrado em 2012), não existe qualquer mácula na atuação do órgão de proteção aos consumidores que, ao evidenciar novo defeito na prestação dos serviços, com nova ofensa a normas do Decreto nº 6.523/08 (que fixa normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC), procedeu à nova imposição de sanção. 
    As autuações referem-se a períodos e infrações diversas, e se a empresa é penalizada reiteradas vezes por estar incursa nos mesmos dispositivos de lei, era de se esperar adotasse medidas efetivas na redução dos incidentes e reclamações, e não apenas objetivar o afastamento de penalidade que, ao que tudo aponta, não traz em si qualquer mácula. Assim, afastada a argumentação de que não seria razoável a multa a cada fiscalização. 
    […] conforme se infere a fls. 303/309 dos autos, a multa de aplicada pelo DPDC Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$ 1.275.000,00, refere-se a fatos praticados no ano anterior, ou seja, em 2009, pelo que totalmente impertinente invocar a ofensa à vedação ao 'bis in idem'.
    […]
    Sobre a alegação de que a soma das multas teria ultrapassado o limite do artigo 57, parágrafo único, do CDC, é de se ter em mente que o indigitado dispositivo traz em si limitação para cada infração cometida em detrimento do consumidor, não permitido invocar o seu teor para a hipótese de reiteração de condutas, como pretende a apelante. Ora, de maneira diversa, estar-se-ia a permitir que, uma vez ocorrida a autuação em seu patamar máximo, estaria o fornecedor ou prestador de serviços livre para continuar a malferir direito consumeristas, sem que as condutas recentes resultassem em sanção pecuniária. Não é esse o espírito do artigo, tampouco do microssistema processual consumerista. 
    Quanto à suposta ausência de fundamentação acerca do valor de multa fixado, com violação dos princípios da motivação e legalidade, impera observar que o PROCON esclarece, a fls. 254, sobre a maneira de cálculo, com utilização dos critérios elencados no artigo 57 do CDC gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor -, corroborando o cálculo de fls. 256/257 corrobora tal forma de proceder. 
    No que atine ao alegado excesso no valor da multa fixada, de igual modo, não procede o inconformismo. A apelante assevera que o PROCON não poderia impor multa em seu patamar máximo, eis que afastadas 3 das 8 condutas infrativas apontadas, entretanto, o demonstrativo de cálculo da multa aponta em sentido diverso, obedecendo a sanção administrativa aos critérios elencados no supramencionado artigo, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica da recorrente, bem como as condutas descritas nos grupos I e III da Portaria Normativa do Procon nº 26/2006, com redação dada pela Portaria Normativa do Procon nº 33/2009.”
    Nessa contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.258.275-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.138.754 AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 279. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula/STF 279, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 
    III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.123.340-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)
    Por fim, pontuo que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relaitva à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator